Tribunal: TJMT
Processo: 1015795-98.2023.8.11.0015
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015795-98.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AGOSTINHO DA COSTA - CPF: 572.320.911-68 (APELADO), LARISSA CRISTINA DA SILVA - CPF: 057.163.991-77 (ADVOGADO), ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (ADVOGADO), EVAIR FIABANE - CPF: 032.162.911-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DAS DEMAIS FORMAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E ATOS SUBSEQUENTES. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. PROVEITO ECONÔMICO IDENTIFICÁVEL. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 3º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que declarou a nulidade do Processo Administrativo Ambiental nº 519606/2021, com fundamento em vício de notificação, e anulou os atos dele decorrentes, incluindo o Auto de Infração nº 21173097, o Termo de Embargo nº 21174047 e as sanções correlatas, bem como fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa por notificação indevida por edital, em afronta à legislação estadual e aos princípios do contraditório e ampla defesa; (ii) saber se a fixação dos honorários advocatícios deveria se dar com base no critério da equidade, conforme alegado pelo Estado, ou com base no valor do proveito econômico obtido pela parte autora.

III. Razões de decidir

3. A notificação por edital, utilizada de forma prematura pela Administração, foi indevida, uma vez que o endereço atualizado do autuado constava nos registros da própria SEMA/MT, e não foram esgotadas as demais formas previstas no art. 121, § 1º, da LC estadual nº 38/1995.

4. A ausência de tentativa diligente de intimação válida comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa, em afronta direta ao art. 5º, incs. LIV e LV, da CF/1988, acarretando a nulidade do processo administrativo e dos atos subsequentes.

5. A fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa revela-se adequada, nos termos do art. 85, § 2º e § 3º, do CPC, uma vez que o proveito econômico é mensurável, correspondendo ao valor da multa anulada. Não se justifica a aplicação do critério da equidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A intimação por edital em processo administrativo ambiental somente é válida quando esgotadas as formas previstas em lei, sendo imprescindível a adoção de diligências mínimas para localização do autuado, sob pena de nulidade dos atos subsequentes. 2. É devida a fixação dos honorários advocatícios com base no valor do proveito econômico obtido, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, quando tal valor for identificável nos autos.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo ajuizada por AGOSTINHO DA COSTA, a qual julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação, sustentando, em síntese, a inexistência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que a notificação foi encaminhada ao endereço constante da base de dados da SEMA/MT e, diante da frustração na entrega, foi legitimamente substituída por notificação via edital, conforme previsão expressa na legislação ambiental estadual.

Alega, ainda, que os atos administrativos são dotados de presunção de legalidade e veracidade, competindo exclusivamente ao administrado o ônus de comprovar eventual vício.

Subsidiariamente, pugna pela redução dos honorários advocatícios fixados na sentença, por considerá-los desproporcionais, pleiteando a aplicação do critério da equidade, especialmente em razão do elevado valor atribuído à causa.

Em contrarrazões, o apelado AGOSTINHO DA COSTA requer a manutenção da sentença recorrida, argumentando que a notificação por edital foi indevidamente utilizada, uma vez que a SEMA/MT dispunha de endereços atualizados do autuado em seu próprio banco de dados, oriundos de procedimentos administrativos anteriores (Processos nº 84976/2019 e nº 238485/2020). Salienta que a intimação publicada exclusivamente no Diário Oficial foi promovida sem o esgotamento de diligências ordinárias para a localização do autuado, o que viciaria o processo administrativo, configurando violação aos direitos fundamentais ao contraditório e à ampla defesa.

A Procuradoria de Justiça, por meio do parecer constante no Id. 295584851, opinou pelo desprovimento do recurso, por entender que restou devidamente demonstrada, nos autos, a falha na notificação e a consequente violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, fundamentos que embasaram a nulidade reconhecida na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo proposta por AGOSTINHO DA COSTA, declarando a nulidade do Processo Administrativo Ambiental n.º 519606/2021, inclusive do Auto de Infração n.º 21173097, do Termo de Embargo n.º 21174047 e das demais sanções dele decorrentes.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal cinge-se, essencialmente, à validade do procedimento de notificação adotado no processo administrativo ambiental que culminou na imposição de penalidade pecuniária ao autor, bem como à regularidade dos atos administrativos subsequentes.

O apelante, Estado de Mato Grosso, alega, em síntese, a inexistência de cerceamento de defesa, sustentando que a notificação foi enviada ao endereço constante dos cadastros da SEMA/MT. Por fim, insurge-se contra o critério adotado para a fixação dos honorários sucumbenciais, requerendo sua redução com fundamento no critério da equidade.

A pretensão recursal, todavia, não comporta acolhimento.

I – DA NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – CARACTERIZAÇÃO CERCEAMENTO DEFESA

A sentença reconheceu a nulidade do processo administrativo que deu origem ao crédito tributário discutido, com fundamento na violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que o autuado, ora apelado, havia informado seu endereço à SEMA/MT em fevereiro de 2019, conforme comprovam o requerimento padrão vinculado ao Protocolo Administrativo nº 84976/2019 (Id. 290480415 e Id. 290480416) e, posteriormente, o requerimento padrão vinculado ao Protocolo Administrativo nº 238485/2020 (Id. 290480417).

Apesar disso, por ocasião da lavratura do Auto de Infração nº 21173097 (Id. 290480413 – Pág. 2 a 5), ocorrido cerca de um ano após a atualização cadastral, a Administração Pública realizou a tentativa de notificação em endereço diverso do informado, sendo a correspondência devolvida com a anotação de que “o número não existia” (Id. 290480413 – Pág. 27 e 28).

Nos termos do art. 4º da Lei Estadual nº 7.692/2002, o processo administrativo estadual deve observar, entre outros, os princípios da legalidade, publicidade, razoabilidade, proporcionalidade, contraditório e ampla defesa:

Art. 4º A Administração Pública Estadual obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, efetividade, eficiência, eficácia, motivação, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório e segurança jurídica.

A Lei Complementar Estadual nº 38/1995, por sua vez, em seu art. 121, §1º, estabelece a ordem sucessiva de modalidades de intimação, dentre as quais a notificação por edital configura medida excepcional, cabível apenas na hipótese de o autuado encontrar-se em local incerto ou não sabido. Vejamos:

Art. 121. A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado do prazo de 20 (vinte) dias úteis para apresentação de defesa e procedimento para conciliação, na forma do regulamento.

§ 1º A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido.

§ 2º Se o infrator, cientificado pessoalmente, se recusar a apor o seu "ciente", essa circunstância será expressamente mencionada pelo agente encarregado da diligência.

§ 3º O edital a que se refere o § 1º será publicado uma só vez, na imprensa oficial do Estado, considerando-se efetivada a intimação 5 (cinco) dias após a publicação.

§ 4º Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, será o autuado considerado revel, caso em que os prazos, a partir daí, correrão independentemente de intimação, salvo se, posteriormente, habilitar-se regularmente nos autos, quando então será intimado dos atos verificados após essa habilitação.

§ 5º As autuações cujo processo administrativo ainda esteja pendente de julgamento definitivo poderão requerer em até 30 (trinta) dias úteis o ingresso no procedimento de conciliação, na forma do regulamento.

No caso em exame, verifica-se que o Estado de Mato Grosso deixou de adotar diligências mínimas para localizar o endereço atualizado do autuado — o qual constava em seu próprio sistema — optando, de forma prematura e irregular, pela notificação por edital, sem esgotar as demais formas previstas na legislação.

Conforme se extrai dos autos, ao invés de empreender esforços razoáveis para localizar o endereço atualizado — facilmente identificado pelos requerimentos administrativos anteriores (Id. 290480415; Id. 290480416; Id. 290480417) — o Estado optou por publicar a notificação exclusivamente por edital, em clara afronta ao art. 121, §1º, da LC nº 38/1995.

Tal conduta viola não apenas a legislação estadual, mas afronta diretamente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF), pilares do devido processo legal, inclusive na esfera administrativa, acarretando a nulidade dos atos subsequentes, inclusive da constituição do crédito tributário e da inscrição em dívida ativa.

Nesse sentido, colhe-se o entendimento já consolidado nesta Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DAS VIAS PREVISTAS EM LEI. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que anulou o Processo Administrativo originado de auto de infração ambiental, devido à ausência de intimação válida da parte autuada, que resultou na impossibilidade de exercício da ampla defesa e contraditório.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em avaliar a legalidade da intimação por edital realizada no processo administrativo ambiental, à luz das disposições do Decreto Estadual nº 1.986/13, e sua conformidade com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. A legislação estadual exige que a intimação por edital seja utilizada apenas em caráter excepcional, após comprovada a impossibilidade de citação pessoal ou via postal.

4. No caso concreto, a intimação postal retornou com a anotação "Não Procurado", o que não caracteriza a situação de "local incerto ou não sabido". Não houve comprovação de tentativas exaustivas de localização da autuada antes da utilização da via editalícia.

5. A ausência de cumprimento das exigências legais na realização da notificação configurou cerceamento de defesa, em desacordo com os princípios do devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A intimação por edital em processo administrativo ambiental somente é válida quando esgotadas as tentativas de citação pessoal ou por via postal, sendo imprescindível o respeito ao contraditório e à ampla defesa."

(TJ/MT. N.U 1000706-53.2023.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

Dessa forma, devidamente caracterizado o vício de forma, resta comprometida a higidez do processo administrativo, sendo imprescindível a manutenção da declaração de nulidade proferida pelo juízo de origem.

II – DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IDENTIFICAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO – APLICAÇÃO DO TEMA 1.076 STJ

No que tange ao pedido de fixação da verba honorária com base no critério da equidade (art. 85, §8º, do CPC), razão não assiste ao apelante.

A sentença arbitrou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, conforme art. 85, §3º, do CPC. Nos autos, constata-se que a anulação da multa administrativa implica na reversão do valor de R$ 155.850,00 (cento e cinquenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta reais), sendo plenamente possível a identificação do proveito econômico.

Assim, à luz do Tema 1.076 do STJ, é aplicável a sistemática prevista nos §§2º e 3º do art. 85 do CPC, devendo a verba honorária ser fixada com base no valor do proveito econômico obtido — que, no caso concreto, corresponde ao valor da causa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3º E 8º DO CPC/2015, DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE. [...] 2. A leitura do caput e parágrafos do art . 85 do CPC/2015 revela que, atualmente, nas causas envolvendo a Fazenda Pública, o órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às seguintes circunstâncias: a) liquidez ou não da sentença: na primeira hipótese, passará o juízo a fixar, imediatamente, os honorários conforme os critérios do art. 85, § 3º, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado somente ocorrerá após a liquidação de sentença; b) a base de cálculo dos honorários é o valor da condenação ou o proveito econômico obtido pela parte vencedora; em caráter residual, isto é, quando inexistente condenação ou não for possível identificar o proveito econômico, a base de cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa; c) segundo disposição expressa no § 6º, os limites e critérios do § 3º serão observados independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem ser aplicados até nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de improcedência); e d) o juízo puramente equitativo para arbitramento da verba honorária - ou seja, desvinculado dos critérios acima - , teria ficado reservado para situações de caráter excepcionalíssimo, quando "inestimável" ou "irrisório" o proveito econômico, ou quando o valor da causa se revelar "muito baixo". [...] 9 . A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo "equitativo" será em si mesmo contraditório. 10. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1789913 DF 2019/0000459-1, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

Dessa forma, igualmente não prospera o pedido de modificação da verba honorária, devendo ser mantida conforme fixada na sentença.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, notadamente quanto à declaração de nulidade do processo administrativo e à fixação dos honorários advocatícios.

Majoro os honorários sucumbenciais em 1%, observando o escalonamento previsto na legislação processual, em razão do desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, §§ 3º e 11º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025